Tribunal: TJSP
Processo: 2213651-86.2020.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Walter da Silva
Órgão colegiado: 7o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-19
Data de publicação: 2020-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001047954
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal no
2213651-86.2020.8.26.0000, da Comarca de Piracicaba, em que é peticionário JOSE
MARIA GOMES DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7o Grupo de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
CONHECERAM
DA
REVISÃO
CRIMINAL
E
A
DEFERIRAM
PARCIALMENTE, para absolver José Maria Gomes da Silva, referente a
condenação de delito de receptação, nos autos do processo no
0005512-13.2016.8.26.0451. Expeça-se o necessário.V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERNANDO
TORRES GARCIA (Presidente), MARCO DE LORENZI, MOREIRA DA SILVA,
MIGUEL MARQUES E SILVA, MARCELO GORDO, FRANÇA CARVALHO,
CARDOSO PERPÉTUO E AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 19 de dezembro de 2020.
WALTER DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2213651-86.2020.8.26.0000 -Voto no 44.159
2
RELATOR: WALTER DA SILVA VOTO RELATOR No 44.159

REVISÃO CRIMINAL No. 2213651-86.2020.8.26.0000
PETICIONÁRIO: JOSÉ MARIA GOMES DA SILVA
COMARCA: PIRACICABA 4a VARA CRIMINAL
JOSÉ MARIA GOMES DA SILVA foi condenado,
originariamente, por sentença prolatada pela MMa. Juíza de Direito da 4a
Vara Criminal da Comarca de Piracicaba, Dra Gisela Ruffo, à pena 06 (seis)
anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao
pagamento de 23 (vinte e três) dias multa, no valor mínimo legal, como
incurso no artigo 157, § 2o, I e II, e no artigo 180, “caput”, na forma do artigo
69,
todos do Código Penal, nos autos da ação penal no
0005512-13.2016.8.26.0451 (fls. 449/458). Não houve interposição de
recurso.
Também foi condenado, originariamente, por
sentença prolatada MMa. Juíza de Direito da 4a Vara Criminal da Comarca
de Piracicaba, Dra Ana Lucia Granziol, à pena 07 (sete) anos, 08 (oito)
meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao
pagamento de 17 (dezessete) dias multa, no valor mínimo legal, como
incurso no artigo 157, § 2o, I, II e V, do Código Penal, nos autos da ação
penal no 0007364-72.2016.8.26.0451 (fls. 799/808). Houve interposição de
recurso de apelação, e a Colenda 3a Câmara de Direito Criminal deste
Egrégio Tribunal de Justiça negou provimento ao recurso (fls. 906/939). O v.
Acórdão transitou em julgado em 22/02/2019 (fls. 951).
Agora, através de PEDIDO REVISIONAL, os
Defensores constituídos requerem a desconstituição do julgado, a fim de
absolver o peticionário na condenação imposta nos autos no
0005512-13.2016.8.26.0451, especificamente em relação ao crime de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2213651-86.2020.8.26.0000 -Voto no 44.159
3
receptação e, consequentemente, seja modificado o regime inicial de
cumprimento de pena. Alternativamente, pugnam pela anulação da segunda
condenação (processo crime no 0007364-72.2016.8.26.0451) (fls. 01/18).
A Ilustre Procuradora de Justiça, em seu parecer
de fls. 1002/1008, opinou pelo parcial deferimento do pedido de revisão
criminal, somente afastar a condenação proferida nos autos do processo no
0005512-13.2016.8.26.0451, especificamente em relação ao crime de
receptação.
É O RELATÓRIO.
O pedido revisional comporta parcial acolhimento,
para afastar a condenação do ora peticionário nos autos do processo no
0005512-13.2016.8.26.0451, referente ao delito de receptação.
Inicialmente, mostra-se relevante a descrição das
condutas imputadas ao ora peticionário nos dois processos em análise.
Com relação a primeira condenação, autos do
processo no 0005512-13.2016.8.26.0451, consta que, entre os dias 16 de
abril de 2016 e 26 de abril de 2016, em local incerto, porém na Comarca de
Piracicaba, o acusado José Maria Gomes da Silva, ora peticionário, adquiriu
ou recebeu em proveito próprio, o veículo/modelo Chevrolet/Cruze, placas
FDA -2527, cor cinza, sabendo tratar-se de produto de crime. Consta,
também, que, no dia 25 de abril de 2016, no horário e endereço indicado na
denúncia, o acusado José Maria Gomes da Silva, ora peticionário, agindo
em concurso e com unidade de desígnios com Eduardo Del Valle Chaves e
Mateus Mariano Prudente Ferreira (já falecidos), mediante emprego de arma
de fogo, subtraíram para si, ou para outrem, o veículo marca/modelo
Toyota/Hillux, placas FFA-1434 (Piracicaba/SP), pertencente à vítima Pedro
Cedran dos Santos (fls. 19/22).
Sobreveio r. sentença que condenou o acusado
nos exatos termos da denúncia (fls. 449/458).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2213651-86.2020.8.26.0000 -Voto no 44.159
4
Com relação a segunda condenação, autos do
processo no 0007364-72.2016.8.26.0451, consta que no dia 16 de abril de
2016, no local indicado na denúncia, o acusado José Maria Gomes da Silva,
ora peticionário, agindo em concurso e unidade de desígnios com um
terceiro não identificado, mediante grave ameaça exercida através de uso
de arma de fogo, e restrição de liberdade das vítimas, subtraiu para si ou
para outrem, um automóvel Chevrolet/Cruze LT NB, ano/modelo 2012, cor
cinza, placas FDA2527 (Piracicaba/SP), um celular da marca Apple, modelo
Iphone 5, um celular da marca Assus, modelo Zen Fone e um par de óculos
da marca Ray Ban, pertencentes às vítimas Rodrigo Possato Bellato e
Sandra Regina Zotelli Bellato (fls. 598/599 denúncia).
Mencionado processo tramitou regularmente. As
provas amealhadas demonstraram a responsabilidade criminal do acusado,
o que ensejou no decreto condenatório às fls. 799/808, sendo confirmado
pelo v. acórdão de fls. 906/939
Com efeito, na análise dos documentos trazidos
nestes autos e acervo probatório amealhado, constata-se que o ora
peticionário foi condenado na ação penal no 0005512-13.2016.8.26.0451,
pelo delito de receptação, tendo por objeto o veículo marca “Chevrolet”,
modelo “Cruze”, placa FDA-2527/Piracicaba. Posteriormente, foi condenado
na ação penal no 0007364-72.2016.8.26.0451, pelo delito de roubo
circunstanciado, tendo por objeto o veículo acima citado, restando
cabalmente demonstrado que o ora peticionário foi um dos autores do delito
de roubo, participando ativamente da subtração do automóvel (veículo
Chevrolet/Cruze), de modo que não pode prevalecer a condenação imposta
a
ele
nos
autos
do
processo
no
0005512-13.2016.8.26.0451,
especificamente em relação ao crime de receptação do mesmo veículo.
Assim, outra solução não há a não ser atender-se
ao pleito da revisão, para absolver o revisionando José Maria Gomes da
Silva, da acusação do delito do artigo 180, “caput”, que lhe foi endereçada
nos autos no 0005512-13.2016.8.26.0451.
Por outro lado, não há que cogitar na modificação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2213651-86.2020.8.26.0000 -Voto no 44.159
5
do regime inicial fechado fixado nos autos do processo no
0005512-13.2016.8.26.0451,
pois
remanescente
o delito de roubo
circunstanciado, sendo que a douta Magistrada sentenciante analisou as
circunstâncias do fato, considerando o efetivo emprego de armas de fogo e
o concurso de agentes, o que revelou a periculosidade do agente.
Também não comporta acolhimento a pretendida
anulação do processo no 0007364-72.2016.8.26.0451, pois a decisão
condenatória foi alicerçada numa prova robusta e suficiente, não ocorrendo
“decisão contrária à evidência dos autos”, já que a matéria já foi
amplamente apreciada em Primeira e Segunda Instâncias. Verifico, ainda,
que a pena imposta foi devidamente sopesada no v. acórdão, assim como o
regime de cumprimento.
Diante do exposto, CONHEÇO DA REVISÃO
CRIMINAL E A DEFIRO PARCIALMENTE, para absolver José Maria
Gomes da Silva, referente a condenação de delito de receptação, nos
autos do processo no 0005512-13.2016.8.26.0451.
Expeça-se o necessário.
WALTER DA SILVA
Relator